Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807752-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL

– LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – ORDEM DENEGADA.

1.

A concessão do livramento condicional exige que o apenado preencha tanto o requisito de natureza objetiva, quanto os de cunho subjetivo, nos termos do art. 83, do CP.

2.

Para se considerar o bom comportamento carcerário, sua apuração exige a observância de todo o período da execução penal.

3.

“... para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos legais de cunho subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena)"

(HC n. 734.064/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 9/5/2022).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, para mudança de regime de cumprimento de pena, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Caio Favero Ferreira, em favor do nacional GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA.

Relata o impetrante que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II, do CP, e que formulou ao juízo de execução no dia 15/03/2022 pedido de livramento condicional, eis que o coacto alcançara o direito ao benéfico no dia 22/04/2022, sendo-lhe negado em decisão proferida em 23/05/2022, sob o argumento de que “não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 07/06/2019 sendo recapturado com novo delito em 16/02/2021”.

Alega que esta decisão ofende ao disposto no art. 83, III, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal, em razão de não constar qualquer registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o que lhe garante o bom comportamento carcerário e, portanto, o direito ao benéfico ao livramento condicional.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer a ilegalidade no ato coator e conceder ao paciente o benefício do livramento condicional, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9701257 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9855712, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9985205.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, para mudança de regime de cumprimento de pena, impetrado em favor do nacional GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO, em que se alega ilegalidade na decisão do juízo que indeferiu o pedido de livramento condicional ao paciente em razão de não satisfazer os requisitos subjetivos pelo cometimento de falta grave durante o período de execução de pena.

O cerne da impetração se estabelece quanto a incidência do cometimento de falta grave, se interfere na concessão do benefício do livramento condicional a partir do disposto no art. 83, III, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal, que assim prescreve,
verbis
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

.....”

No ato indicado como coator, decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, Id. 9670361, a autoridade coatora fundamenta nos seguintes termos:

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em:07/06/2019 sendo recapturado com novo delito em 16/02/2021 com decisão de regressão de regime e mau comportamento na sequência 71, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu

relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

...“. <
sic
>

Nota-se que o indeferimento do benefício do livramento condicional ao paciente se deu em razão do cometimento de falta grave na execução da pena e, assim, não obstante os argumentos expostos na impetração, não se constata qualquer ilegalidade no ato coator, que se encontra fundamentado em dispositivo legal, amparado em jurisprudência do c. STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional.

2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

4.
De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 719.265/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)”. – Grifo nosso -

Portanto, não se observa qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu ao paciente o benefício ao livramento condicional em razão do cometimento de falta grave, que ocorreu durante o período em que se encontra em cumprimento da pena e não apenas nos últimos 12 (doze) meses, como faz constar a impetração.

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 18/07/2022